Tribunal: TJMT
Processo: 1017522-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017522-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), MARCELO FAVERZANI SCHERER - CPF: 896.668.010-00 (AGRAVANTE), LUCIO BIASI - CPF: 257.634.749-53 (AGRAVADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), ADILSON BIASI - CPF: 897.334.879-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São desnecessárias a motivação e a notificação prévia quando o contrato de arrendamento previu o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras,
independentemente de notificação
.

A decisão não é extra petita se a desocupação é corolário lógico do término do contrato de arrendamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017522-45.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO FAVERZANI SCHERER
em face da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Tutela de Urgência de Natureza Cautelar e Antecedente ajuizada em desfavor de
ADILSON BIASI
, indeferiu o pedido liminar e determinou que o Autor/Agravante desocupe a área arrendada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Irresignado, pugna o Agravante pela reforma do
decisum
atacado, sob o argumento de a decisão ser
extra petita
, eis que a ação visa a sua manutenção na posse da área enquanto discute a renovação do contrato de arrendamento.

Decisão liminar acostada no ID 55949487 em que foi indeferido o pedido de efeito ativo/suspensivo.

Por conseguinte, o agravante interpôs Agravo Interno, não logrando êxito, conforme acórdão constante do ID 69383499.

Contrarrazões apresentadas pela parte adversa inseridas no ID 58006035.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO FAVERZANI SCHERER
em virtude da decisão que indeferiu o pedido liminar de manutenção da sua posse na área objeto do contrato de arrendamento e determinou que o Autor/Agravante a desocupe no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, o Recorrente alegou que a decisão é
extra petita
, eis que a ação visa a sua manutenção na posse da área enquanto se discute o contrato.

Aduziu que o Julgador não está limitado à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, porém, segundo o princípio da adstrição, não pode surpreender as partes com decisão de algo que não foi pedido.

Narrou ter recebido notificação extrajudicial do Agravado, todavia, afirmou que o ato é intempestivo, eis que a parte arrendadora deveria notificá-lo em pelo menos 06 (seis) meses antes do vencimento do contrato, nos termos do artigo 95, inciso IV, do Estatuto da Terra, o que não aconteceu.

Diante disso, o Agravado sustentou que a notificação promovida um mês antes do término do contrato, qual seja, em 26/02/2020, é inválida e foi recusada pelo Recorrente, que já tinha como certa a renovação.

Ressaltou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de atribuir ao arrendatário direito real aderente ao imóvel arrendado, o que implica dizer que a notificação prévia é essencial e não comporta qualquer tipo de transação.

Forte nesses argumentos, pugnou pela “
concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a posse do Agravante e impedimento de turbação e esbulho pela parte Agravada e/ou qualquer preposto ou representante, haja vista a verossimilhança das alegações e a gravidade dos prejuízos suportados pelo Agravante; alternativamente

a suspensão dos efeitos da decisão, mormente ao que se refere a desocupação em 05 dias
”.

Em decisão liminar foi indeferido

o efeito ativo/suspensivo, em face de ausência dos requisitos necessários para concessão da medida liminar recursal.

Insatisfeito com o resultado, o Agravante interpôs Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, sob o fundamento de que “
o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental
”.

No caso, verifica-se que não assiste razão ao Recorrente. É de se ver que o contrato de arrendamento celebrado previu, em sua cláusula 2.a, prazo de vigência de 6 safras agrícolas, iniciando-se na safra 2014/2015 e encerrando-se na safra 2019/2020, findo o qual o arrendatário deveria desocupar o imóvel.

Convém destacar que são desnecessárias a motivação e a notificação prévia quando no contrato de arrendamento constou expressamente o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área ,
independentemente de notificação
.

Dito de outro modo, até prova em contrário, o Agravante estava ciente da extinção automática do contrato ao final do prazo estipulado, o que, em tese, dispensa qualquer aviso ou prévia notificação.

Ademais, embora
a desocupação do imóvel não tenha sido requerida na inicial, tenho que esta é corolário lógico, eis que, como dito acima, findou o contrato de arrendamento sem que houvesse renovação, de modo que não há falar em decisão
extra petita
.

Assim, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021